Tribunal: TJSP
Processo: 1004055-70.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais. Transporte Aéreo. Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Insuficiência do serviço prestado. Atraso no voo de 13 horas que extrapola os limites do mero aborrecimento. Indenização devida. Ausência de prova quanto à prestação de adequada assistência. Reforma da sentença. Danos morais

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais. Transporte Aéreo. Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Insuficiência do serviço prestado. Atraso no voo de 13 horas que extrapola os limites do mero aborrecimento. Indenização devida. Ausência de prova quanto à prestação de adequada assistência. Reforma da sentença. Danos morais fixados em R$10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004055-70.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NATHALIA GOMES CATARINO, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL -
TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004055-70.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45.173 – Flavia
2
VOTO No: 45.173
APEL. No: 1004055-70.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
JUÍZA 1a INST.: Carolina Bertholazzi
APTE. : Nathalia Gomes Catarino
APDA.: Transport Air Portugal TAP
Responsabilidade
civil.
Indenização
por
danos
materiais. Transporte Aéreo. Relação de Consumo.
Responsabilidade objetiva do prestador de serviços
pelos danos causados. Insuficiência do serviço
prestado. Atraso no voo de 13 horas que extrapola os
limites do mero aborrecimento. Indenização devida.
Ausência de prova quanto à prestação de adequada
assistência. Reforma da sentença. Danos morais
fixados em R$10.000,00. Princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Recurso a que se dá parcial
provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 182/186, que julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais decorrentes de atraso de 13 horas no voo São
Paulo
Lisboa, previsto originalmente para decolagem às 00h40 do dia
01/07/2019. Condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 15%
sobre o valor da causa.
Apela a autora, alegando que a companhia aérea não
prestou a devida assistência ante o atraso do voo. Aduz, ainda, que não foi
informada adequadamente, permanecendo horas no aeroporto, sem que a ré
envidasse providências efetivas para reacomodar a passageiro com brevidade,
ainda que em voo de terceiros. Afirma que a responsabilidade do transportador
é objetiva, de sorte que deve responder pelos danos morais ocasionados,
pretendendo uma indenização no montante de R$ 13.000,00.
Recebido e respondido, subiram os autos a esta instância
para o reexame da matéria controvertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004055-70.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45.173 – Flavia
3
É a suma do necessário.
O presente recurso merece provimento.
Preliminarmente, faz-se necessário expor que a relação
jurídica ora em tela se configura como relação consumerista, o que impõe a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos de seu artigo 2o, a
saber: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final.”.
Adentrando no mérito da lide, a alegação de que o
cancelamento do voo contratado foi decorrente de “problema técnico
operacional apresentado na aeronave” fl. 130, sem qualquer especificação,
não é causa de exclusão da responsabilidade da transportadora. Ao que se
infere, exatamente pela falta de indicação precisa quanto ao que teria
efetivamente ocorrido, presumível que se tratou de evento previsível e comum
na prestação do serviço em questão, configurado o mero “fortuito interno”, que
se mostra inerente ao risco da atividade econômica exercida.
Nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho, “o fortuito interno
assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento
da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a
responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos
riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de
concepção do produto ou de formulação do serviço”.1
Não obstante, estabelecido o nexo de causalidade entre o
fato gerador da presente demanda e a própria natureza da atividade econômica
exercida pela ré, cabe a esta responder, ainda que ausente o elemento culposo,
pelos defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade é objetiva,
sem causa, em benefício dos consumidores por juízo de mera equidade, nos
termos em que dispõe o artigo 14 do diploma consumerista.
1 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 10o Ed., pg.
475.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004055-70.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45.173 – Flavia
4
Faz-se necessário apontar, ainda, que a oferta de
alternativas para a reacomodação do passageiro, fruto de cancelamento do voo,
nos termos do artigo 21 da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação
Civil, não exclui a incidência dos danos morais, tendo em vista que
permanecessem as ofensas aos direitos personalíssimos, protegidos pela nossa
Constituição Federal.
Não bastasse, de rigor observar que a despeito do motivo
do atraso, remanescia à transportadora a obrigação de prestar devida
assistência ao passageiro, nos termos do art. 14, da Resolução no 141, editada
pela Agência Nacional de Aviação Civil, que assim dispõe:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a
receber assistência material.
§1o A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo
compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir
do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação,
tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local
adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem”.
No caso, em tela, respeitada a convicção do MM. Juízo “a
quo”, não há qualquer comprovação de que a assistência prestada foi
adequada, considerando-se, especialmente, a ausência de qualquer documento
trazido pela companhia aérea, a ratificar os argumentos expendidos pela autora.
Ora, é inegável, pela experiência comum do homem
médio, que o evento experimentado pela consumidora transcendeu o mero
aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser causados por um
comezinho descumprimento contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004055-70.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45.173 – Flavia
5
Portanto, o pedido de indenização a título de danos
morais é devido. Passa-se ao exame do “quantum” indenizatório.
No arbitramento da indenização devida pela reparação
moral, o juiz deverá considerar, simultaneamente, a necessidade de indenizar e
a de punir, compreendendo que não pode ser pequena, irrisória, que ao invés
de punir sirva de incentivo ao transgressor a continuar desrespeitando a norma
proibitiva. E que, de outra parte, não se constitua em valor exagerado que
permita o enriquecimento sem causa, de todo vedado entre nós.
Neste sentido, deve-se relevar para esse fim os princípios
da proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir - sancionatória e educativa.
No caso em análise, o atraso do voo contrato entre as
partes fez com que a autora permanecesse mais de 13 horas aguardando o
novo embarque, sem qualquer comprovação de que lhe tenha sido prestada
adequada assistência. Portanto, estes fatos se manifestam além do mero
aborrecimento e insatisfação, alcançando a violação dos direitos personalíssimos.
Feitos esses esclarecimentos e em atenção ao propósito
satisfativo-punitivo de que se revestem as indenizações por dano moral e,
ainda, aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu
arbitramento, de rigor a imposição do “quantum” indenizatório em R$10.000,00.
Desse modo, dá-se parcial provimento ao presente
recurso para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos
morais, fixados em R$10.000,00, devidamente atualizada pelos índices da
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula
no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça), e acrescida de juros moratórios de
1% ao mês, a contar da citação, vez que se trata de dano originário de relação
contratual (STJ, AgRg no AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004055-70.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45.173 – Flavia
6
Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Esclareça-se, ainda, que, embora não se olvide o recente
entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ2, com Repercussão
Geral, que estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei
consumerista no que tange às viagens internacionais, impende destacar que a
limitação do montante da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional (Convenção de Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos
danos materiais.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de
indenização
por
danos
materiais
e
morais.
Inaplicabilidade da Convenção para a Unificação de
Certas
Regras
Relativas
ao
Transporte
Aéreo
Internacional (Convenção de Montreal) quanto ao pedido
de indenização por danos morais, diante da falta de
estabelecimento de disposições normativas sobre a
matéria. Ocorrência de problemas mecânicos que não se
enquadra na definição de caso fortuito/força maior,
determinando a responsabilidade da ré pelos danos
causados em decorrência do atraso do voo. Falta de
prestação de assistência aos autores. Causa excludente
de responsabilidade não demonstrada. Danos morais
configurados. Valor adequadamente arbitrado. Sentença
de procedência mantida. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido”.
(TJSP, Apelação no 1086347-20.2017.8.26.0100, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, Dj
26.06.2018).
Ônus da sucumbência a cargo da companhia aérea,
arbitrados os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao apelo.
2 RE no 636331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dj 25.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004055-70.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45.173 – Flavia
7
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR